Tribunal: TJSP
Processo: 2014617-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Tratamento de Eletroconvulsoterapia. Indicação médica para a cobertura do procedimento. Recusa na sua realização que não pode prevalecer, porquanto a relação aqui está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, e numa análise preliminar, a situação se amolda no teor das Súmulas 96 e 102 do TJSP. Multa cominatória fixada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Tratamento de Eletroconvulsoterapia. Indicação médica para a cobertura do procedimento. Recusa na sua realização que não pode prevalecer, porquanto a relação aqui está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, e numa análise preliminar, a situação se amolda no teor das Súmulas 96 e 102 do TJSP. Multa cominatória fixada que obedece aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014617-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MEDICAL
MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMERIA, é agravada ALINE
ADRIANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014617-33.2020.8.26.0000 -Voto no 08555
2
Agravo de Instrumento no 2014617-33.2020.8.26.0000
Agravante
: Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeria
Advogados
: Vinicius de Sordi Vilela e outros
Agravada
: Aline Adriana da Silva
Advogado
: André Fábio da Silva
Comarca: Limeira
Voto no 08555
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela de
urgência. Tratamento de Eletroconvulsoterapia. Indicação médica
para a cobertura do procedimento. Recusa na sua realização que não
pode prevalecer, porquanto a relação aqui está protegida pelo Código
de Defesa do Consumidor, e numa análise preliminar, a situação se
amolda no teor das Súmulas 96 e 102 do TJSP. Multa cominatória
fixada que obedece aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento tirado contra decisão interlocutória que,
nos autos da ação de obrigação de fazer, visando a realização de tratamento urgente de
eletroconvulsoterapia ECT, em razão de grave quadro de depressão, com diagnóstico de
transtorno obsessivo compulsivo e transtorno depressivo recorrente em episódio atual grave
(fls. 17 dos autos originários), deferiu tutela de urgência, determinando que a ré autorize o
tratamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso,
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do decisum, com fundamento na inexistência
de cobertura contratual, que o procedimento pleiteado não está inserido no rol da ANS e na
ausência de urgência para o tratamento.
Dispenso a apresentação de contrarrazões pela agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014617-33.2020.8.26.0000 -Voto no 08555
3
Na espécie, de acordo com a prova pré-constituída, a concessão
da tutela de urgência foi adequada, em sede de juízo preliminar, conforme art. 300 do Código
de Processo Civil.
Isto porque, a probabilidade do direito ficou demonstrada pela
existência de relação contratual entre os litigantes, bem como o fundado receio de dano, em
razão da agravante apresentar graves problemas de saúde, constando do relatório médico a
necessidade do tratamento ante os quadros de transtorno obsessivo compulsivo e depressivo
recorrente em episódio atual grave, ambos refratários, ou seja, sem resposta ao tratamento
medicamentoso.
Daí existindo expressa indicação médica para a cobertura do
tratamento. A recusa na sua realização não pode prevalecer, porquanto a relação aqui está
protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, e numa análise preliminar, a situação se
amolda ao teor das Súmulas 96 e 102 do TJSP, pouco importando a prestação de caução,
porque eventual prejuízo financeiro suportado pela ré pode ser reparado oportunamente, se
evidenciada a improcedência dos pedidos deduzidos na ação proposta.
A propósito:
Súmula n. 96 do TJSP: Havendo expressa indicação médica de exames
associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de
cobertura do procedimento.
Súmula 102 do TJSP: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.
Aliás, corroborando com tal entendimento o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo se manifestou em caso semelhante:
PLANO DE SAÚDE - TUTELA ANTECIPADA Obrigação imposta à ré de
custear tratamento de eletroconvulsoterapia (12 sessões) a ser realizado no
Hospital das Clínicas, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 -
Exclusão de cobertura Abusividade reconhecida - Não cabe à ré nem ao
paciente a escolha do medicamento e exames - Presença dos requisitos
formais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada Correta
fixação de multa diária para funcionar como meio coercitivo - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014617-33.2020.8.26.0000 -Voto no 08555
4
mantida - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2248299-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).
Agravo de Instrumento Tutela de urgência Cobertura de "Estimulação
Magnética Transcrniana"
Relatório médico que aponta o resultado
insatisfatório de terapia medicamentosa
Indicação do tratamento por
profissional especializado Negativa de cobertura pela agravada que não se
sustenta Aplicação da Súmula 102 desta Corte Tratamento que deverá
ser prestado pela rede credenciada ou ter as respectivas despesas
reembolsadas nos termos contratados Tutela parcialmente concedida para
tal fim
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2247517-56.2018.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro:
18/12/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Plano de saúde. Insurgência contra a decisão que concedeu a tutela
antecipada para determinar às rés o custeio do tratamento indicado à
agravada (estimulação magnética transcraniana). Dever de cobertura
contratual. Cumprimento da função do contrato. Verossimilhança do direito
invocado pela consumidora recorrida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2206744-66.2018.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro:
26/11/2018).
Por fim, a cominação de multa para a hipótese de
descumprimento de obrigação foi ato discricionário do magistrado, a teor do que dispõe o art.
497 do Código de Processo Civil, visando à eficácia e efetividade do comando judicial
primitivo, devendo ser mantida, vez que fixada nos parâmetros atuais da jurisprudência,
atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ficando condicionada a sua
exigibilidade à intimação pessoal e prévia, em atenção ao enunciado da Súmula n. 410 do
Superior Tribunal de Justiça1.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
1 Súmula n. 410 do STJ - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014617-33.2020.8.26.0000 -Voto no 08555
5
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora